Tribunal: TJES
Processo: 5002709-71.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002709-71.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA JOSE GONCALVES MOREIRA

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O debate primevo girou em torno da regularidade, ou não, dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário da parte autora desde 12/2017 e ainda ativos ao tempo da propositura (08/2021), os quais se prestariam à quitação de negócio jurídico que nega ter avençado.

II. Embora arguida, sequer contempla o feito pedido regido pelo instituto da decadência (direitos formativos, dos quais decorrem ações constitutivas). No tocante ao fenômeno prescricional, considerando que seu termo inicial
in casu
seria a data do último desconto indevido, a informação de que os descontos em questão ainda estavam ocorrendo ao tempo da propositura basta para afastar tal arguição.

III. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

IV. Aplicável ao caso é o Código de Defesa do Consumidor, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Necessário considerar, nessa esteira, a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC), bem como que, mesmo sob a ótica da divisão do ônus da prova prevista no diploma processual civil, a aptidão para a sua produção é fator a ser sopesado, conforme seu artigo 373, §1º.

V. Não logrou o recorrente evidenciar através da prova documental produzida a existência regular do contrato, inclusive porque as faturas emitidas em desfavor da parte consumidora não atendem à Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil, em especial seu artigo 13.

VI. Devida a condenação por danos morais a fim de compensar o abalo sofrido pela parte recorrida. Valor de acordo com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência pátria.

VII. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002709-71.2021.8.08.0006

APELANTE: BANCO BMG SA

A
PELADO
:
MARIA JOSE GONCALVES MOREIRA

JUIZ: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DES.
SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença id nº 9130216, que acolheu parcialmente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de nº 50460335 e condenar a parte requerida à restituição simples dos valores indevidamente descontados sobre o benefício previdenciário da parte autora, bem como a indenizá-la pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razões de apelação, em suma, alegou-se a ocorrência de prescrição, a decadência da pretensão autoral, a regularidade da contratação e a inexistência de lesão subjetiva indenizável.

O debate primevo girou em torno da regularidade, ou não, dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário da parte autora desde 12/2017 e ainda ativos ao tempo da propositura (08/2021), os quais se prestariam à quitação de negócio jurídico que nega ter avençado.

Depreende-se da exordial a afirmação de que “a Requerente não assinou qualquer contrato junto ao banco réu para a obtenção de qualquer cartão de crédito consignado ou empréstimo, tampouco recebeu qualquer cartão em mãos ou valor que correspondesse ao suposto empréstimo, e diante da negligência da empresa ré, vem suportando mensalmente as retenções e descontos indevidos, passando por difícil situação financeira em razão da privação dos valores”, tendo acostado diversos documentos.

A instituição bancária sustentou a regularidade da avença e acostou cópias do contrato que subsidiaria os descontos efetivados, de faturas emitidas no curso da relação contratual etc.

Recordo, de logo, que “as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.349.968/MG, publicado em 2/8/2024), não incorrendo, nesse passo, em violação ao princípio da dialeticidade apelo que inaugure o tema.

Faz-se oportuno diferenciar os dois institutos invocados em apelação, para tanto menciono as palavras do brilhante jurista Francisco Amaral que diz, em sua obra
“Direito Civil: introdução”:

“
Prescrição
é a perda da pretensão
em virtude da inércia do seu titular no prazo fixado em lei (CC, art. 189). Se o lesado pelo descumprimento do direito subjetivo não agir no período legal, invocando a tutela jurisdicional do Estado para a proteção do seu crédito,
extingue-se a sua pretensão de exigibilidade quanto ao seu direito subjetivo e permite a convalescença da lesão nele verificada
.

[...]

Decadência
é a perda do direito potestativo
pela inércia do seu titular no período determinado em lei. (...) A decadência traduz-se, portanto, em
uma limitação que a lei estabelece para o exercício de um direito
, extinguindo-o e pondo termo ao estado de sujeição existente. Aplica-se às relações que não contêm obrigações, sendo objeto de ação constitutiva.”

Assentada tal distinção, nota-se, em verdade, sequer contemplar o feito pedido regido pelo instituto da decadência (direitos formativos, dos quais decorrem ações constitutivas), razão que demonstra por si só a ausência de êxito da parte recorrente na arguição do ponto.

No tocante ao fenômeno prescricional, considerando que “o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, publicado em 24/11/2020), a informação outrora destacada no sentido de que os descontos em questão ainda estavam ocorrendo ao tempo da propositura basta para afastar tal arguição.

Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Necessário considerar, nessa esteira, a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC), bem como que, mesmo sob a ótica da divisão do ônus da prova prevista no diploma processual civil, a aptidão para a sua produção é fator a ser sopesado, conforme seu artigo 373, §1º.

Outrossim, o sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

Não logrou o recorrente evidenciar através da prova documental produzida a existência regular do contrato, inclusive porque as faturas emitidas em desfavor da parte consumidora não atendem à Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil, em especial seu artigo 13
1
.

Nesse passo, “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam [...]” (artigo 182 do Código Civil), não merecendo retoque a sentença que assim concluiu.

Aferível restou, nesse passo, o dano moral indenizável à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois preenchidos os requisitos mínimos (I) conduta lesiva do agente, (II) ocorrência de dano e (III) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano.

Igualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, tenho que obrou com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$3.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida.

Considero, para tanto, os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9).

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, já valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto.

Por todo o exposto,
c
onheço e nego provimento ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados na sentença.

É como voto.

DES. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.